Tribunal: TJPA
Processo: 0811708-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811708-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCIO MAGNO DO ESPIRITO SANTO QUADROS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2°, IV E VI, DO CP.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS.
NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PACIENTE DA NOVA IMPUTAÇÃO
,
FALTA DE ABERTURA DO PRAZO PARA A DEFESA MANIFESTAR-SE SOBRE O ADITAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA HABILITADA EM AUDIÊNCIA
. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO
. INCABIMENTO. NULIDADES JÁ APRECIADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
. TRIBUNAL DO JÚRI OCORRIDO EM 21.11.2022. PERDA DE OBJETO. INTERPOSIÇÃO PELA DEFESA DE RECURSO DE APELAÇÃO, MAIS ADEQUADO PARA O EXAME NAS NULIDADES SUSCITADAS. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Magistrado
a quo
, já havia decidido sobre as matérias pleiteadas no presente
habeas corpus;

2.
O recurso perdeu seu objeto, em razão da ocorrência do Tribunal do Júri, na data de 21.11.2022;

3.
Interposição pela defesa de recurso de apelação para a 2ª instância, de maneira que tais
nulidades podem ser suscitadas no referido apelo.

4. Ordem de
Habeas Corpus
prejudicada, pela perda do objeto, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, julgar prejudicado o recurso pela perda do objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/Pa, 28 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar em favor do paciente
LUCIO MAGNO DO ESPÍRITO SANTO QUADROS
, impugnando ato M.M. Juiz da 1ª Vara Única da Comarca de Ananindeua/Pa, autoridade coatora, nos autos do Processo nº 0811943-64.2021.8.14.0006.

Consta da impetração, em suma, o paciente foi acusado perante o supracitado Juízo, sob a imputação de supostamente ter praticado o crime previsto no Código Penal art. 121 do Código Penal fato delitivo no qual foi autuado em flagrante delito. O Juízo coator, entendendo legal a prisão do Paciente, houve por bem chancelar o auto flagrancial, pelo que ele se encontra recolhido no PRESÍDIO DE MARITUBA enquanto aguarda a regular tramitação processual.

Alega nulidade ante a ausência de citação do paciente da nova imputação, falta de abertura do prazo para a defesa manifestar-se sobre o aditamento do Ministério Público, matéria de ordem pública, cerceamento de defesa, violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e art. 564, III, alínea
“e”
, do CPP.

Assevera que houve ausência da defensoria pública habilitada em audiência, tendo sido nomeado defensor dativo, em processo complexo, acarretando cerceamento de defesa, violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Aduz que a falta de citação do aditamento da denúncia é corolário as violações aos princípios da Ampla defesa e do Contraditório e do Devido Processo Legal, bem como o fato de nomear defensor dativo no dia da audiência fere de morte o princípio da Ampla defesa que são essenciais para um Processo Justo e qualificado. A ausência desses pressupostos acarreta a Nulidade Absoluta.

Prossegue esclarecendo que houve prejuízo evidente ao paciente, cerceamento de defesa, ausência de citação, violações ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal.

Ressalta ainda que houve violação ao contraditório penal, por ausência de intimação dos embargos de declaração de efeito modificativo.

Por fim, requer a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a suspensão do julgamento designado até a decisão final do Colegiado desta Corte. No mérito, que seja acolhido o presente HC para declarar a Nulidade do Processo por violações ao Devido Processo Legal, ampla defesa, contraditório e Paridade de Armas que seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando ao Paciente o direito Constitucional e consequentemente o status quo antes do Processo para que seja feita devidamente apresentada a resposta a acusação. Que seja concedido a oportunidade de fazer
sustentação oral
presencial ou virtual.

A liminar foi indeferida pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, que solicitou informações a autoridade coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao parecer ministerial e, em seguida o retorno dos autos a minha relatoria para análise do mérito.

O Juiz
a quo
, em 12 de setembro de 2022, através do Ofício 17/2022-GJVTJ, esclareceu que:

“O paciente foi pronunciado pelo juízo de 4ª Vara Criminal desta Comarca, em 10 05.2022, pela prática do crime previsto no art. 121, 52°, IV e VI, do CP (feminicídio).

Consta nos autos que, no dia 01.09.2021, o paciente ceifou a vida da vítima Geordana Nataly Sales, sua ex-namorada, mediante golpes de faca (anexo 2).

Em 13 05 2022, o Ministério Público Interpôs embargos de declaração em razão de a sentença de pronúncia ter sido omissa em relação à qualificadora prevista no inciso IV, do s2° do art. 121 do CP (anexo 3).

Em 17.05.2022. o juízo da 4° Vara Criminal retificou o erro material da sentença, pronunciando o acusado nos formos do art. 121, 52°, IV e VI, do CP (anexo 4).

Na fase do art. 422 do CPP a defesa do acusado se manifestou requerendo o cumprimento de diligências e a oitiva das testemunhas arroladas, bem como requereu e nulidade absoluta do processo em razão de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (anexo 5).

Em 11.08 2022, esta magistrada, analisando as nulidades suscitadas, decidiu da seguinte maneia (anexo 6):

“Compulsando os autos, verifico que não há o que se falar em nulidade absoluta em razão de ausência de citação do réu acerca do aditamento à denúncia.

Isso porque o art. 384, §2°, do CPP estabelece que, havendo o aditamento, antes do recebimento deste, é ouvida a defesa, o que, de fato, fora feito em audiência realizada no dia 16.02 2022 (ID 51132815), ocasião em que a defesa, na presença do acusado, nada opôs, tendo se reservado para a manifestação sobre o mérito quando das alegações finais.

Também não deve ser acolhido o pedido de nulidade absoluta em virtude de nomeação de advogado dativo dada à ausência da Defensoria Pública, constituída na Comarca, à última audiência de instrução.

A assertiva acima se confirma na medida em que, a teor do disposto no art. 265, § 2° do CPP, incumbe ao defensor provar o impedimento de comparecimento à audiência ale a abertura do ato Caso não o laça, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, o que fora feito, com vistas justamente a não causar prejuízo ao regular andamento do processo, notadamente em se tratando de feito de réu preso, como é a caso dos aulos.

Quanto à suposta nulidade do processo por não-abertura de prazo para contrarrazões em embargos de declaração, também não merece prosperar, uma vez que o recurso interposto e acolhido visava a tão-somente inserir, na parte final, da decisão a qualificadora prevista no inciso IV do § 2°, do artigo 121 do Código Penal, já reconhecida na sentença de pronúncia e suprimida, por erro material, apenas da parte dispositiva.

Assim, observo que não há nulidades a serem sanadas.

Ademais, adoto como relatório o que consta na sentença de pronúncia e designo sessão de julgamento dos réus pelo Tribunal do Júri conforme pauta”.

2-DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO;

A prisão em flagrante do réu foi efetuada em 01.09.2021, tendo sido homologada e convertida em prisão preventiva no dia 02.09.2021. (anexos 7 e 8).

3. INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente é réu primário e de bons antecedentes. Não há elementos suficientes nos autos para valorar a conduta social e personalidade do paciente (anexo 09)

4-LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR:

A prisão preventiva foi decretada em 02.09.2021

Não houve, até o presente momento, decisão de revogação da custódia, estando o paciente, portanto, na data de hoje, perfazendo um total de aproximadamente 375 (trezentos e setenta e cinco) dias preso.

5- FASE EM QUE SE ENCONRA O PROCESSO:

O paciente foi pronunciado em 10.05.2022 pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, IV o VI, do CP (feminicídio), encontra-se aguardando o julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 27,10.2022, às 08:30 horas.

6- JUNTADA DE DOCUMENTOS:

Encaminha-se para melhor elucidação das informações ora prestadas:

Cópia da denúncia (anexo 1):

Cópia da pronúncia (anexo 2);

Cópia dos embargos declaratórios (anexo 3);

Copla da decisão retificação da sentença (anexo 4):

Cópia da petição da defesa de nulidade do processo (anexo S);

Cópia da decisão da magistrada (anexo 6);

Cópia da decisão de homologação do flagrante (anexo 7);

Cópia da decisão de conversão em prisão preventiva (anexo 8);

Cópia da certidão de antecedentes criminais (anexo 09).

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo conhecimento e
denegação
do presente
writ
, impetrado em prol de Lúcio Magno do Espírito Santo Quadros.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa, que houve
nulidade ante a ausência de citação do paciente da nova imputação
,
falta de abertura do prazo para a defesa manifestar-se sobre o aditamento do Ministério Público
, e consequentemente o cerceamento de defesa, violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e art. 564, III, alínea
“e”
, do CPP.

Assevera que houve
ausência da defensoria pública habilitada em audiência
, tendo sido
nomeado defensor dativo
, em processo complexo, acarretando cerceamento de defesa, violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Aduz que a
falta de citação do aditamento da denúncia é corolário as violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal
, bem como o fato de
nomear defensor dativo no dia da audiência fere de morte o princípio da ampla defesa
que são essenciais para um Processo Justo e qualificado. A ausência desses pressupostos acarreta a
Nulidade Absoluta
.

Prossegue esclarecendo que
houve prejuízo evidente ao paciente
, cerceamento de defesa, ausência de citação, violações ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal.

Ressalta ainda que
houve violação ao contraditório penal
, por
ausência de intimação dos embargos de declaração de efeito modificativo
.

Vejo que o
remédio constitucional
perdeu seu objeto
no presente caso.

Cumpre salientar que o Magistrado
a quo
, já havia decidido sobre as matérias pleiteadas no presente habeas corpus, conforme decisão de ID 10724000 – Págs. 78/79.

Outrossim, conforme pesquisa no Sistema PJE – 1º grau, verifiquei que na data de 21.11.2022, ocorreu o Tribunal do Juri, onde o Conselho de Sentença condenou o paciente:

“(...)
Com o plenário esvaziado, deu-se a votação secreta dos quesitos pelos Senhores membros do CONSELHO DE SENTENÇA, acompanhados pelo MM. Juiz Presidente, Dra. Promotora de Justiça, Advogados, Diretora de Secretaria e servidores, os

Oficiais de Justiça, feita com observância dos Artigos 485, 486, 487 e 488 do Código de Processo Penal, conforme termo em separado lavrado. Após, fora lida na presença de todos, de pé, pelo MM. Juiz Presidente, a sentença que CONDENOU o réu LUCIO MAGNO DO ESPIRITO SANTO QUADROS, conforme decisão que segue anexa a esta ata. Após a leitura da sentença, Art. 593, III, "a", "b", "c" e "d", do CPP, cujas
razões serão apresentadas no Egrégio Tribunal de Justiça, conforme art. 600, $4°, do CPP, tendo o MM. Juiz recebido o recurso e determinado o encaminhamento dos autos para a Instância Superior
, com as homenagens de estilo. Finalizando o MM Juiz Presidente, agradeceu a presença de todos os Jurados, ficando encerrados os trabalhos da presente Sessão, às 22h15min.
(...)”. *(grifo nosso)

Por fim, à guisa de informação, conforme dito alhures,
houve interposição de recurso de apelação para a 2ª instância e tais
nulidades podem ser suscitadas no referido apelo.

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o presente habeas corpus pela perda de seu objeto, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 28 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022